Tribunal: TJDFT
Processo: 0734700-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734700-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA APELADO: MARCELO TAVARES BERNARDES D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, em 28 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator